Tribunal: TJES
Processo: 5019466-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019466-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DE JESUS SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019466-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: JACKSON DE JESUS SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jackson de Jesus Souza, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que determinou sua prisão após condenação pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), com pena de 11 anos de reclusão em regime fechado. A impetrante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ilegalidade da execução provisória da pena e necessidade de prisão domiciliar por motivos de saúde.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de adiamento após a constituição de novo advogado poucos dias antes da sessão;
(ii) saber se é ilegal a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, à luz do Tema 1.068 do STF; e
(iii) saber se há fundamento para concessão de prisão domiciliar por razões médicas.

III. Razões de decidir

Não há nulidade na negativa de adiamento do julgamento, pois a data foi designada com antecedência e a mudança de advogado às vésperas do júri decorreu de escolha da defesa, não havendo demonstração concreta de prejuízo.

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068, sendo desnecessária a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.

A alegação de grave estado de saúde não foi submetida ao juízo competente e a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a incompatibilidade com o regime prisional, não sendo possível a concessão de prisão domiciliar na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A constituição de novo advogado poucos dias antes da sessão do júri não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto.
2. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é admissível, conforme tese fixada no Tema 1.068 do STF.
3. A concessão de prisão domiciliar exige prova robusta e prévia apreciação pelo juízo competente, o que não ocorreu no caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII, LXI e XXXVIII, "c"; CPP, arts. 312, 422, 492, I, "e", e 565.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340 (Tema 1.068), Plenário, j. 07.10.2020; STJ, AgRg-HC 1.023.516, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 18.11.2025; STF, Súmula nº 523.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019466-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: JACKSON DE JESUS SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JACKSON DE JESUS SOUZA
, apontando como suposta autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que determinou a execução provisória da pena e a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, após condenação pelo Tribunal do Júri pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, na sessão realizada em 06/11/2025.

A impetrante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta da sessão plenária por cerceamento de defesa, argumentando que o patrono foi constituído apenas três dias antes do julgamento e o pedido de adiamento foi indeferido pelo magistrado, o que teria impedido a preparação adequada da defesa técnica em um processo complexo.

Afirma que a decisão que decretou a prisão em plenário configura constrangimento ilegal, pois o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e não houve a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida extrema (art. 312, do CPP), além de alegar que o paciente possui quadro de saúde debilitado (coágulo na cabeça e problemas na coluna), incompatível com o cárcere, fazendo jus à prisão domiciliar.

Deste modo, requer a declaração de nulidade do julgamento, a revogação da prisão preventiva para que o paciente recorra em liberdade ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17053835). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17264798). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17303231) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

A presente impetração estrutura-se, essencialmente, em três teses defensivas: a nulidade absoluta da sessão de julgamento por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de adiamento formulado por patrono constituído antes do ato; a ilegalidade da execução provisória da pena, sob o argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade e inexistem fatos novos a justificar a segregação; e, subsidiariamente, a necessidade de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias de saúde.

No que tange à arguição de nulidade da Sessão do Tribunal do Júri, a defesa sustenta que a constituição de novo patrono apenas três dias antes do julgamento, somada à complexidade do feito e ao indeferimento do pedido de adiamento pelo Magistrado Presidente, violou o princípio da plenitude de defesa. Entretanto, a análise detida dos autos revela que tal irresignação não merece prosperar.

Compulsando-se as informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a marcha processual transcorreu com regularidade e estrita observância aos prazos legais. A sessão plenária fora designada com antecedência considerável. O paciente e sua defesa anterior tinham plena ciência da data agendada.

Nesse contexto, observa-se que a inércia da defesa técnica anterior, que deixou transcorrer
in albis
prazos processuais relevantes, como a fase do art. 422, do Código de Processo Penal, não pode servir de salvo-conduto para a frustração da pauta de julgamentos do Poder Judiciário.

A constituição de novo advogado às vésperas do júri configura estratégia ou desídia imputável exclusivamente à parte, incidindo, na espécie, a vedação ao
venire contra factum proprium
e a regra de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), prevista no art. 565, do Código de Processo Penal.

Ademais, vigora no sistema de nulidades processuais penais o princípio
pas de nullité sans grief
, consubstanciado na Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
".

No caso em tela, o impetrante limita-se a alegar o prejuízo de forma genérica, sem demonstrar, concretamente, qual tese defensiva deixou de ser explorada ou qual prova deixou de ser produzida em razão do tempo disponível. O julgamento ocorreu, o réu foi assistido por advogado habilitado que exerceu o
múnus
defensivo em plenário, não havendo que se falar em defesa indefesa ou mera formalidade.

O indeferimento do adiamento, portanto, foi ato fundamentado e necessário à preservação da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto ao pleito de revogação da prisão decretada em plenário, melhor sorte não assiste ao impetrante.

A decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a expedição de mandado de prisão e o início da execução provisória da pena, encontra-se em perfeita consonância com o atual entendimento da Corte Suprema.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340)
, fixou a tese de que "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". Tal entendimento supera a necessidade de perquirir os requisitos cautelares do art. 312, do Código de Processo Penal quando se trata de condenação emanada do Conselho de Sentença.

A prisão, nesta hipótese, não possui natureza meramente cautelar, mas decorre da própria exequibilidade da decisão soberana dos jurados, constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Não obstante o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, a superveniência do veredicto condenatório altera substancialmente a situação jurídica do acusado. A presunção de inocência, no procedimento do júri, deve ser ponderada com a soberania dos veredictos.

Conforme bem pontuado da Douta Procuradoria de Justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se alinhou a esse precedente vinculante, inexistindo modulação de efeitos que impeça sua aplicação imediata:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. [...] 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC, firmou a tese de que a soberania dos veredictos do tribunal do júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada." (STJ; AgRg-HC 1.023.516; Proc. 2025/0287843-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025).

Dessa forma, a segregação do paciente não constitui antecipação de pena ilegítima, mas sim o cumprimento de determinação constitucional e legal (art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal), sendo prescindível a demonstração de fatos novos ou contemporâneos de periculosidade, pois o fundamento da custódia é a própria condenação pelo Tribunal Popular.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente, alegando possuir coágulo na cabeça e problemas graves na coluna, a ordem também deve ser denegada.

Primeiramente, impende destacar que tal pleito não foi submetido à apreciação do Juízo das Execuções ou mesmo do Juízo sentenciante após a prisão, configurando indevida supressão de instância a análise originária por este Tribunal. A via estreita do
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal e, notadamente, da recusa da instância inferior em analisar o pedido ou da ilegalidade manifesta de sua decisão.

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice da supressão de instância, a documentação acostada aos autos não demonstra a imprescindibilidade da medida. Os laudos médicos apresentados indicam condições crônicas ("Lombago com ciática", "incapacidade temporária" para o trabalho, "microangiopatia" no crânio), mas não comprovam que o paciente se encontra em estado de extrema debilidade ou que o
tratamento necessário não possa ser fornecido no âmbito do sistema prisional
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime fechado é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando
comprovada a total impossibilidade de assistência médica no cárcere
, o que não restou evidenciado
in casu
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)